Tribunal: STF
Processo: HC 68009
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
Júri. Apelação. LimiteS. Coisa julgada.
"Reformatio  in pejus".
1.                 Se o Ministério   Público não se insurgiu contra a
absolvição da paciente, quanto ao delito de homicidio, até porque ele
próprio a pleiteara, em Plenário do Júri, e, se, ao pedir a  anulação
do julgamento, só levou em consideração  o  crime  de  destruição  de
cadaver, não podia o Tribunal ir mais longe, piorando a sorte da re e
inobservando, inclusive, a coisa  julgada, resultante da absolvição.
                   "Habeas Corpus" deferido para anulação do  acórdão
nesse ponto.
2.                 Havendo,  posteriormente,  o  Juiz  de   1.   grau
declarado a extinção da punibilidade, pela  prescrição  da  pretenSao
punitiva, quanTo ao delito de ocultação de cadaver, e transitando  em
julgado essa decisão, fica encerrado o processo.